Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. CONTA DE ÁGUA. PROTESTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. “QUANTUM”. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora para condená-la em R$10.000,00 por danos morais em razão de protestos indevidos em nome da mesma.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível indenização por danos morais em caso de protesto indevido, ou se cabível a redução do “quantum”.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. De início, insta salientar que a recorrente responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em decorrência da defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, "caput").
6. Os protestos indevidos de títulos, conforme restou comprovado nos autos, caracteriza falha do serviço passível de reparação, por dano moral, que se dá “in re ipsa”. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
7. Em relação ao "quantum", é de se ressaltar que a situação da recorrida, em específico, justifica a manutenção do valor de R$10.000,00 fixado na sentença, uma vez que, na hipótese, o gravame sofrido pela recorrida excedeu às consequências normalmente advindas de protestos indevidos, tendo ela sofrido 20 (vinte) protestos indevidos e, em razão destes, permaneceu impedida de realizar operações de crédito e as instituições bancárias com as quais mantém relações suspenderam as contratações sob o fundamento de ser a autora uma “má pagadora”,
8. Desta forma, entendo cabível a manutenção do valor fixado na sentença (R$10.000,00), vez que realizados 20 (vinte) protestos indevidos.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art 14. §3o.
Jurisprudência Mencionada: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.